Tribunal: TJMT
Processo: 1003018-54.2024.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003018-54.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAO VICTOR RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 104.770.361-04 (APELADO), LEILIANE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 013.763.461-76 (ASSISTENTE), JANDERSON HENRIQUE DA SILVA - CPF: 039.056.701-94 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 097.133.681-42 (TERCEIRO INTERESSADO), THAINAN RODRIGUES SOUSA - CPF: 060.936.131-78 (TERCEIRO INTERESSADO), WALISON SANTOS DA SILVA - CPF: 033.858.691-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição. Recurso ministerial. Autoria não evidenciada. Insuficiência probatória. Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o apelado do tráfico de drogas, visando a condenação.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para ensejar condenação pelo delito de tráfico de drogas.

III.
Razões de decidir

1. A autoria delitiva não está comprovada, pois os depoimentos colhidos não atestam a prática de comercialização pelo acusado, nem houve apreensão de instrumentos comumente associados à traficância, como balança de precisão ou valores em dinheiro.

2. A abordagem policial baseou-se em denúncia anônima relativa à posse de arma de fogo, sem ligação direta com o comércio ilícito de entorpecentes.

3. A quantidade apreendida (19,3g de maconha) é considerada ínfima pela jurisprudência consolidada do STF e do STJ, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar o tráfico.

4. Diante da insuficiência probatória quanto à intenção de comercializar a substância apreendida, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por tráfico de drogas exige prova clara da intenção de comercializar a substância entorpecente.

2. A apreensão de pequena quantidade de droga, sem outros elementos que indiquem a prática de venda, não é suficiente para a condenação.

3. Diante da dúvida sobre a finalidade da posse da droga, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao acusado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155 e 386, VII; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC n. 144.716, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 19.10.2017; STJ, HC n. 705.522/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 17.12.2021; STJ, HC n. 497.023/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 21.06.2019; TJMT, AP n. 0002522-22.2018.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 29.05.2019.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1003018-54.2024.8.11.0045 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE
LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

JOÃO VICTOR RODRIGUES DE SOUSA

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (PJE 1003018-54.2024.8.11.0045), que absolveu JOÃO VICTOR RODRIGUES DE SOUSA do tráfico de drogas – art. 33,
“caput”
da Lei no 11.343/2006 - (ID 264194921).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE
sustenta que as provas seriam suficientes para condenação.

Requer provimento para que o apelado seja condenado (ID 264194925).

JOÃO VICTOR RODRIGUES DE SOUSA pugna pelo desprovimento (ID 264194929).

A i. 5a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo, por entender que “
não há fundamento para desclassificação, absolvição ou aplicação dos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, pois o conjunto probatório é robusto e incontroverso, logo, pode-se concluir que a decisão do magistrado a quo contida na sentença, ao acolher o argumento de insuficiência probatória, revela-se equivocada
”. (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 266191771)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 02: Nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, o denunciado JOAO VICTOR RODRIGUES DE SOUSA, consciente e voluntariamente, guardava 01 (uma) porção de substância análoga à maconha pesando cerca de 19,3 gramas e 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína, pesando cerca de 5,2 gramas para fins de traficância, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (id. 137791717), Boletim de Ocorrência no 2023.364540 (id. 137791718), Auto de Apreensão (id. 137791720 e 137792126), Termo de Compromisso (id. 137792113), Extrato Sinarm (id. 137792116), Imagem Fotográfica (id. 137792117), Termos de Declaração e demais elementos de informação coligados nos autos.

Segundo apurado, a Polícia Militar recebeu informações de que cinco homens estavam sentados na residência acima e que eles estavam portando e exibindo uma arma de fogo de maneira ostensiva.

Em posse dessas informações, os policiais foram até o local informado e, durante as buscas, encontraram uma carabina de calibre .12, número de série AKI3274062.

Na sequência, diante do estado de flagrante delito, os policiais iniciaram as buscas na residência dos acusados, oportunidade em que avistaram a senhora Leilane, genitora do acusado JOAO VICTOR tentando ocultar uma porção de substância entorpecente que pertencia a este para fins de traficância.

[...]

Diante do exposto, encontram-se [...] o denunciado JOAO VICTOR RODRIGUES DE SOUSA incurso nas sanções [...] no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, em concurso material (CP, art. 69), razão pela qual o Ministério Público requer seja autuada a presente, procedida a citação dos denunciados para oferta de resposta à acusação escrita, bem como que sejam ouvidas as testemunhas arroladas, feitos os devidos interrogatórios e acompanhamento da ação, para no final serem julgados e condenados.”
(João Marcos de Paula Neves, promotor de Justiça – ID 264194799).

Após desmembramento da ação penal em relação ao apelado, o Juízo singular o absolveu, sob a seguinte fundamentação:

“Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante delito (id. 152754024), do boletim de ocorrência no. 2023.364540 (id. 152754025), do termo de apreensão (id. 152754077), do exame preliminar de constatação de droga (id. 152754069), laudo preliminar de constatação de droga (id. 165431570) e do laudo definitivo de constatação de droga (id. 165431571).

Quanto à autoria delitiva, tenho que não restou cabalmente evidenciada nos autos, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, como necessário para um decreto condenatório. [...]

Ressalta-se, por oportuno, que tais testemunha não visualizaram o acusado comercializando drogas, bem como não realizaram diligências prévias, efetuando a abordagem do acusado em decorrência de denúncia anônima que descreviam o crime de posse de arma de fogo.

Da mesma forma, não restou extreme de dúvida, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, a natureza mercantil da droga apreendida, haja vista o alhures consignado.

Por fim, o acusado João Victor Rodrigues de Sousa, quando interrogado em Juízo (id. 163852231), negou veementemente a prática delitiva em comento, afirmando ser usuário de drogas.

Assim sendo, além da fragilidade das provas que instruem o processo, não se pode olvidar que nesta fase processual prepondera-se o princípio in dúbio pro reo.

[...]

Portanto, do arcabouço probatório ínsito no bojo dos autos, não é possível extrair elementos seguros e convincentes para alicerçar um decreto condenatório do acusado.

Logo, a absolvição do acusado da prática delitiva em comento é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER o acusado JOÃO VICTOR RODRIGUES DE SOUSA, qualificado nos autos, da prática do crime descrito artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito – ID 264194921).

Pois bem.

A
materialidade está consubstanciada Termo de Exibição e Apreensão no 2023.16.522910 (ID 264194272), Auto de Apreensão no 2023.16.523889 (ID 264194778), Exame Preliminar de Constatação (ID 264194765), Laudo Preliminar de Constatação de Droga no 543.3.10.9907.2024.159344-A01 (ID 264194912) e Laudo Definitivo n. 311.3.10.9067.2024.183525-A01 (ID 264194913), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Wesley Araujo De Almeida, policial militar (ID 264194273), Emerson Gabriel Correa da Silva, policial militar (ID 264194274), Leiliane Rodrigues da Silva, informante (ID 264194276), Luís Antônio Rodrigues de Sousa, codenunciado (ID 264194284), Walison Santos da Silva, codenunciado (ID 264194289), Janderson Henrique da Silva, codenunciado (ID 264194294), Thainan Rodrigues Sousa, codenunciado (ID 264194299), e JOÃO VICTOR RODRIGUES DE SOUSA, apelado (ID 264194279).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Wesley Araújo de Almeida e Emerson Gabriel Correa da Silva, a informante Leiliane Rodrigues da Silva e o apelado (Relatório de Mídias - ID 264194891/ID 264194908).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que os policiais militares [Wesley Araújo de Almeida e Emerson Gabriel Correa da Silva] que participaram da diligência relataram
a apreensão de 19,3g (dezenove gramas e trinta centigramas) de maconha
na residência do apelado, tendo sua genitora tentado ocultá-la. Entretanto, nenhum deles presenciou ato de comercialização ou elementos inequívocos de tráfico, como balança de precisão, valores em dinheiro, caderno de anotações ou intensa movimentação de usuários.

Ademais, as diligências foram embasadas em denúncia anônima voltada à posse de arma de fogo, não sobre venda de drogas.

Em todas as fases em que foi interrogado, o apelado afirmou sua condição de usuário, circunstância não afastada pelas demais provas.

Como bem pontuado pelo Juízo singular, as testemunhas “
não visualizaram o acusado comercializando drogas, bem como não realizaram diligências prévias, efetuando a abordagem do acusado em decorrência de denúncia anônima que descreviam o crime de posse de arma de fogo”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito – ID 264194921).

Ademais, a apreensão de drogas, por si só, não configura o tráfico quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela quantidade apreendida [não expressiva], insuficiência dos depoimentos policiais, não localização apetrechos comuns a essa prática e/ou ausência de investigações prévias (STJ, HC no 497.023/ES – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 21.6.2019; TJMT, AP N.U 0002522-22.2018.8.11.0055 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2019).

Atente-se que a quantidade de droga apreendida com o apelado [19,3g de maconha] é ínfima, segundo orientação jurisprudencial do c. STF (HC 144.716, Relator: Min. Celso de Mello – 19.10.2017; HC 121860, Relator: Min. Luiz Fux – 1o.7.2014) e do c. STJ (HC 705.522/SP, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 17.12.2021).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Para embasar uma condenação em tráfico de entorpecentes é fundamental a prova irrefutável da autoria delitiva. Se não há provas suficientes a demonstrar o envolvimento das apeladas no tráfico de drogas, é inadmissível a condenação
.” (AP no 1010065-13.2021.8.11.0004, Rel. Min. Paulo da Cunha, 4.9.2023)

Portanto, impõe-se preservar a absolvição do apelado por serem as provas insuficientes para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025